Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701551-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRASIL IMPERIAL DECORACOES LTDA REU: ANDREI FERNANDO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória fundamentada, com pedido liminar, intentada por BRASIL IMPERIAL DECORAÇÕES LTDA visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, transitada em julgado, que, em sede de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos proposta por ANDREI FERNANDO DA SILVA, de n. 0701091-52.2023.8.07.0020 e já em fase de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial. Em sua inicial, sustenta a autora, em singela síntese, nulidade da citação, ao argumento de que “o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por pessoa alheia aos quadros funcionais da empresa Requerente, o que comprometeu a regularidade do ato citatório.” Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela visando suspender os efeitos da r. sentença rescindenda, já em fase de cumprimento de sentença, procedendo-se ao desbloqueio dos valores retidos nas contas bancárias da requerente. Em provimento definitivo, requer seja julgado procedente o pedido para o fim de rescindir a r. sentença impugnada, determinando o retorno dos autos à fase inicial, com a citação válida da requerente É o breve relatório. Decido. Intime-se a parte autora para proceder o pagamento das custas processuais, bem como o recolhimento do depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator